Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013724-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), WASHINGTON VILELA DE FREITAS - CPF: 345.613.311-15 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. V. - CPF: 048.331.341-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – VÍCIOS PROCESSUAIS QUE TERIAM MACULADO O PROCESSO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS REFERENTES À NULIDADE DO FEITO – TESES EXPOSTAS COMO REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – SUPOSTA DÚVIDA SOBRE A AUTORIA DELITIVA
–
NÃO CONHECIMENTO – PLEITOS JÁ DECIDIDOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS E PROVIDÊNCIAS DIVERSAS – DECISÕES SOBRE INÚMERAS POSTULAÇÕES DEFENSIVAS E DA ACUSAÇÃO – PANDEMIA DA COVID-19 – DEMORA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA – ORDEM DENEGADA.

Embora os impetrantes tenham alegado a suposta existência de diversos vícios processuais, não existe pedido referente à nulidade do feito de origem ou mesmo à eventual repetição de atos, tratando-se de argumentos que visam unicamente reforçar a fundamentação referente à alegada inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Eventuais insurgências acerca dos alegados vícios do procedimento devem ser suscitadas pela via processual que os defensores do paciente reputarem adequada, devendo haver a delimitação dos fatos e pedidos precisos das providências que eles esperam ver adotadas pelo Tribunal.

Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão colegiado deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria câmara em ação idêntica anteriormente julgada
.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Washington Vilela de Freitas
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes alegam que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.1.2021, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, delitos estes supostamente praticados em desfavor da própria filha, permanecendo segregado desde então.

Aduzem, entretanto, que a magistrada de origem estaria atuando de forma nitidamente contrária aos interesses do beneficiário, favorecendo a acusação em todos os atos processuais, blindando a vítima e prejudicando a atuação da defesa em diversas ocasiões.

Ressaltam que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada diversas vezes, e que o beneficiário está preso há mais de 7 meses, sem que se tenha encerrado a instrução do processo, fato que enseja a configuração de excesso de prazo e nítida ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Tecem longo arrazoado sobre a inexistência de provas da prática do crime, apontando supostas contradições entre testemunhas, parcialidade de informantes, ausência de laudo pericial que demonstre a ocorrência do delito, atuação da ofendida que não seria compatível com a qualidade de vítima do grave crime apurado no feito de origem, dentre outros argumentos.

Afirmam que houve deferimento de liminar em Mandado de Segurança interposto pela defesa para corrigir falhas processuais, entretanto, a magistrada de origem não teria cumprido a decisão até a data da impetração.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente ou, alternativamente, que seja concedida a ele a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, postulam a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 96224967, pp. 1-78).

Acostaram documentos (Ids. 96224967, pp. 79-86, e 96224968 a 96245459).

A presente ação constitucional foi distribuída automaticamente ao gabinete do Desembargador Gilberto Giraldelli, entretanto, o feito foi redistribuído diante da minha prevenção para apreciar o
habeas corpus
(certidão contida no Id. 96290989, p. 1).

A liminar foi indeferida (Id. 96474475).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 97279472).

Após a juntada das informações, os impetrantes acostaram petição e novos documentos (Ids. 97593950 a 97593955).

A juíza de primeiro grau apresentou informações complementares (Id. 97609482 a 97609484).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer contido no Id. 99397990, pugnou pelo
não conhecimento
de parte do
writ
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem, conforme se extrai do seguinte sumário. Veja-se:

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando inidoneidade na decisão acautelatória e excesso de prazo para o encerramento da instrução processual – Liminar indeferida –
Preliminar de não-conhecimento
– Reiteração de matéria no que concerne a ausência dos fundamentos e requisitos para a decretação da preventiva (HC n° 1002713- 16.2021.8.11.0000) –
MÉRITO
– Excesso de prazo não verificado – Incidência da Súmula 52 do STJ – Feito que aguarda a apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela defesa – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação do writ
...”
(Id. 99397990, p. 1).

Após a apresentação do referido parecer, os impetrantes acostaram nova petição, trazendo informações atualizadas sobre o andamento da ação penal de origem e juntando documentos (Ids. 102641979 a 102658450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

De acordo com o que se extrai da petição inicial e dos documentos que instruem o feito, o paciente foi preso preventivamente no dia 8.1.2021, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, delitos estes supostamente praticados em desfavor da própria filha, permanecendo segregado desde então.

Os impetrantes aduzem, entretanto, que a magistrada de origem estaria atuando de forma nitidamente contrária aos interesses do beneficiário, favorecendo a acusação em todos os atos processuais, blindando a vítima e prejudicando a atuação da defesa em diversas ocasiões.

Ressaltam que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada diversas vezes, e que o beneficiário está preso há mais de 7 meses, sem que se tenha encerrado a instrução do processo, fato que enseja a configuração de excesso de prazo e nítida ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Tecem extenso arrazoado sobre a inexistência de provas da prática do crime, apontando supostas contradições entre testemunhas, parcialidade de informantes, ausência de laudo pericial que demonstre a ocorrência do delito, atuação da ofendida que não seria compatível com a qualidade de vítima do grave crime apurado no feito de origem, dentre outros argumentos.

Analisando atentamente a impetração, ressalto inicialmente que os impetrantes acostaram longa petição, insurgindo-se contra diversas condutas da magistrada de origem, afirmando que ela vem cometendo reiterados erros procedimentais e favorecendo a acusação sempre que possível, seja blindando a vítima, seja prejudicando a atuação dos defensores em diversas ocasiões, seja impedindo o direito de defesa do próprio paciente.

Nesse contexto, colaciono a síntese dos argumentos feita pelos próprios impetrantes, tomando a liberdade de suprimir os inúmeros grifos e sublinhados constantes no texto, visando facilitar a leitura. Veja-se:

“...1)-Excesso de prazo na conclusão da instrução processual, em se tratando de réu preso, desde 08 de janeiro de 2021, portanto, aproximando-se de 7 (sete) meses, e ainda pendente de inquirição de testemunha que não integra o rol da defesa e da suposta vítima, além do que, o paciente, SEQUER fosse ouvido no Inquérito;

2)-Afronta à garantia da razoável duração do processo, na medida em que, a sucessividade de redesignações de audiências, sem fundamentação concreta configura coação ilegal, máxime em se considerando o que dispõe o Pacto de São José da Costa Rica, enfocado linhas acima, em seu ̈articulo 7 ̈, verbis:

(...)

3)-Inquestionável violação do devido processo legal e seus consectários: contraditório e ampla defesa, o que ocorreu e ocorre em diversos atos e/ou decisões de primeiro grau;

4)-Inúmeros ERROS DE PROCEDIMENTO;

5)-Cerceamento de Defesa, inclusive com proibição de produção de prova;

6)-Ofensa ao princípio da igualdade, na medida em que a suposta vítima sempre teve tratamento preferencial em relação à parte ré, como se demonstrou linhas acima e como se permitiu, inclusive nas inquirições em juízo das testemunhas de acusação, com completo e prévio conhecimento do que dissera a testemunha anteriormente inquirida, como no ocorreu com o casal Monisa/Luiz Gustavo, ambos da sua própria residência;

7)-Censura prévia, ao determinar além do desentranhamento de petição e documentos juntados pela defesa, a tempo e modo, consoante artigo 231 do CPP, também proibiu a juntada posterior de qualquer documento;

8)-Constatação nos Autos da Ação Penal da ocorrência de NULIDADES, absolutas e relativas, via de consequencia, algumas sanáveis, outras tantas, insanáveis;

9)-Ofensa ao direito à prova, na medida em que não se assegurou iguais oportunidades de pleiteá-las;

10)-Ofensa ao direito à prova, na medida em que fora o processo conduzido com disparidade de critérios no deferimento ou indeferimento de provas;

11)-Ofensa ao princípio da igualdade, na medida em que não se assegurou ao réu, ora paciente, as mesmas possibilidades de participar dos atos probatórios e de pronunciar-se sobre os seus resultados, o que, como demonstrado no início, sempre ocorre em relação ao defensor, inclusive, como mostra o video anexado sob n. 17 e 17A , não concedendo a palavra à defesa e ainda, afirmando, sem qualquer lógica ou amparo legal, que o defensor estava tumultuando a audiencia, sendo oportuno observar que tais garantias são amplamente defendidas no âmbito doutrinário e amparadas pelo entendimento jurisprudencial consolidado;

12)-Embora diga respeito ao mérito, nesta situação concreta de induvidoso constrangimento ilegal, não há como divorciá-lo da narrativa deste HC, porquanto revelam os autos e comprovam-se pelas dezenas de documentos ora anexados, que a suposta vítima não é a criança ingenia e indefesa que se pretendeu descrever e sim, pessoa de reconhecido desenvolvimento intelectual, assim afirmado, em laudo linhas acima indicado, moça feita e afoita, com experiencia sexual pretérita, em relação à imputação lançada na denúncia, e por si mesma definida como ninfomaníaca, dotada de hipersexualidade e que, as inúmeras fotos, áudios, vídeos e mensagens de textos, compartilhados em redes sociais, demonstram que durante o período em que se pretendeu dizer que o acusado teria abusado sexualmente, ela, a suposta vitima sempre se portou com contangiante alegria, festiva, feliz, declarando ter o melhor pai do mundo, e, sem qualquer aparencia ou indício de que tenha sido vítima de abuso ou sofrido trauma, fato que, por si só, coloca em dúvida a versão de GIOVANA, aliás, insegura e contraditória, pois, até mesmo, quando de sua viagem de carro, retornando de Minas Gerais, e pernoitando em Hotel, ela havia dito que não ocorreu nenhum contato físico com o pai e, tempos depois, quiçá influenciada, esta versão fora distorcida.

13)-Destarte, ausentes indicios suficientes da prática delituosa, lembrando que indício tem conceituação legal, estampada no artigo 239 do Código de Processo Penal, e que, até a presente data, não se vislumbra nos Autos da Ação Penal, cujo Download está sendo anexado, circusntancia conhecida e provada que tenha relação com o fato e autorize por indunção concluir-se a existencia de outra ou outras circunstancias;

14)-Finalizando, observa -se que o paciente jamais fora investigado ou processado por fato anterior, tem suas raízes no distrito desta suposta culpa, micro-empresário estabelecido em Rondonópolis, pai, reconhecidamente responsável, assim afirmado por todas as demais filhas, inclusive por escritura pública de declaração , (Id.47567363 ) já carreada para os Autos da Ação Penal e do Mandado de Segurança Criminal, sendo ainda, hipertenso e portador de cormobidades, a enfrentar o isolamento na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, inobstante sua condição de preso provisório, família constituida, filho em tenra idade- (3 anos ) e pais idosos que dependem de sua ajuda para o sustento, está, data máxima venia a merecer oportunidade, de retorno à liberdade, ao trabalho e ao convivio familiar, ainda que com imposição de medidas cautelares, a teor do artigo 319 do Estatuto Processual Penal, inserido pela Lei 12403/2011, a título de boa política criminal e defendida por quem, efetivamente conhece a realidade do sistema prisional brasileiro, e a cruel realidade, de que, diante dessa impotencia estatal, não se pode olvidar a distinção entre tempo cronológico-(período de prisão) e tempo existencial-(resultado físico e psicológico do recluso), o que bem e induvidosamente se constata, confrontando-se duas fotografias do mesmo réu, a primeira, na data de sua prisão e a outra, na atualidade...”
(Id. 96224967, pp. 74-77,
sic
).

Entretanto, não obstante a enorme quantidade de argumentos e afirmações, ressalto que inexiste qualquer pedido de nulidade dos atos processuais, pois a defesa se limitou a postular o relaxamento da prisão do paciente ou, alternativamente, que seja concedida a ele a liberdade provisória, motivo pelo qual é notório que as referidas teses foram utilizadas pelos subscritores da petição inicial como reforço de argumentos sobre a suposta desnecessidade da manutenção da custódia do beneficiário.

Ressalto que eventuais vícios processuais devem ser atacados pela via processual que os defensores do paciente reputarem adequada, devendo haver a delimitação dos fatos e pedidos precisos das providências que eles esperam ver adotadas pelo Tribunal, a exemplo da repetição de atos processuais ou a correção de procedimentos, declaração de suspeição ou impedimento de magistrados, dentre outros.

No caso em análise, como já afirmado, embora exista nítido inconformismo da defesa com o procedimento, em tese, adotado pela magistrada de origem, não existe qualquer pleito postulando a adequação do processo ou a nulidade de algum ato processual.

Acerca da prisão preventiva do paciente, ressalto que os requisitos e pressupostos da sua constrição cautelar já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no
habeas corpus
n. 1002713-16.2021.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.

Ademais, verifica-se que no voto proferido por ocasião do julgamento da referida ação constitucional foram examinadas diversas alegações repetidas no presente
habeas corpus
, especialmente a suposta ausência de provas da existência do crime imputado ao paciente, as suas alegadas condições pessoais e a possibilidade ou não de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Portanto, os referidos argumentos são meras repetições daqueles aduzidos na ação constitucional anterior, feito este que já foi julgado pela Segunda Câmara Criminal, ocasião em que,
à unanimidade, foi denegada a ordem
.

Visando esclarecer a matéria examinada na referida ação constitucional, colaciono o relatório e o voto vencedor que produzi na ocasião do julgamento. Veja-se:

“...
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Washington Vilela de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Os impetrantes indicam que o paciente se encontra preso desde 8.1.2021, em razão da suposta prática do delito de estupro de vulnerável. Em síntese, apontam que o paciente não praticou o crime de estupro de vulnerável contra a sua filha e que ela possui experiência sexual pretérita; relatam que a perícia realizada não constatou a ocorrência de violência sexual; e, que até o momento o depoimento especial da vítima não foi realizado, o que prejudica a busca pela “verdade real”.

Indicam, por fim, que a impetrada utilizou a gravidade concreta do crime para subsidiar o periculum libertatis, e ressaltam os predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleitearam, liminarmente, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ.

Acostam documentos.

O pedido de liminar foi inferido (Id. 76910970).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 77561958).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 79355492).

É o relatório.

(...)

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do writ.

Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos indícios de autoria, porquanto não se constatou violência sexual na perícia realizada, e porque há informação de experiência sexual pretérita da ofendida, e, além disso, até o momento o depoimento especial não foi realizado, bem como a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

A autoridade judiciária acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que é o caso de acolhimento do pedido de representação pela prisão preventiva do acusado, feito pela autoridade policial, com a manifestação ministerial favorável (ID. 46681535).

Isso porque, compulsando o presente feito, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do acusado, vez que estão presentes o fumus boni iuris e periculum libertatis.

Ademais, observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente diante da gravidade dos fatos narrados pela vítima, sobretudo por ter o representado coagido, chantageado a filha a manter relação sexual em trocas de dinheiro, celular e até mesmo de deixá-la sair com os amigos, restando comprovado o risco à integridade física e psicológica que em liberdade o mesmo oferece à menor e poderá influenciar na colheita das provas.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).

Dessa forma, verifica-se que o acusado vem colocando em descrédito a Lei vigente, razão pela qual evidencia-se a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim evitar que fatos mais graves possam ocorrer, como a reiteração criminosa e a manipulação das testemunhas para que não falem a verdade durante a instrução processual.

Assim, é clarividente que a situação relatada exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: (...)

Ademais, o Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica: (...)

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência 2020.311488.

No tocante aos indícios de autoria, é evidente sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelas declarações da vítima perante a Equipe Multidisciplinar no dia 29/12/2020, além dos demais elementos acostados aos autos, “verbis”: (...)

Assim, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pela Lei Processual Penal sobremodo aqueles relativos a garantia da ordem familiar, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, já que há prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(...)”. (Id. 76755996, pp. 39-44).

Conforme se infere da decisão colacionada, a impetrada fundamentou devidamente a necessidade da prisão preventiva do paciente, fundada no fumus comissi delicti, aliada ao periculum libertatis e a gravidade
concreta
do delito.

De proêmio, malgrado os impetrantes apontem que o paciente não cometeu o delito aqui em comento, contra a sua filha, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Além disso, não constato flagrante ilegalidade nas razões apontadas pela autoridade acoimada como coatora sobre os indícios de autoria, uma vez que nos crimes de violência sexual, geralmente praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial importância.

No caso em análise, a ofendida, filha do paciente, em atendimento realizado pela equipe multidisciplinar da comarca de Rondonópolis, relatou que sofria violência sexual praticada por seu pai, nos seguintes termos:

“(...) No dia 29 de dezembro de 2020 foi realizado atendimento multidisciplinar com a vítima, Giovana, onde nos informou que tem 14 anos de idade, e atualmente está residindo com sua genitora.

Relatou que morou com a genitora até os 10 anos de idade, e que nesta época teve uma discussão com a mãe e foi morar com o genitor, início de 2017, na casa morava ela, o pai, a madrasta e o irmão de 03 anos de idade.

Afirmou que desde que foi morar com o pai percebeu o temperamento explosivo do mesmo, sempre muito nervoso, e já iniciaram os abusos nesta época, ele passava a mão em seu corpo, e no final do ano de 2018 iniciaram as relações sexuais.

Relatou que ao voltar de viagem com o pai, somente os dois no carro, ele queria que ela o ‘recompensasse’ (SIC) por ter ganhado um celular novo, e na semana seguinte ele a segurou e abusou sexualmente dela, e a vítima passou a se trancar no quarto quando percebia que o pai estava chegando na residência, ele ao perceber isto e depois de discutir com mesma para que deixasse a porta aberta, este tirou a chave de seu quarto, para que pudesse ter livre acesso ao local, e praticar os abusos sexuais, após algum tempo ele devolveu a chave.

Segundo a vítima, após o primeiro dia de abuso consumado, o genitor saía do trabalho mais cedo e abusava sexualmente da mesma neste momento, pois a esposa do mesmo não estava no local, pelo fato de sempre frequentar a casa de sua mãe no período da tarde, onde a vítima permanecia sozinha no local.

Narrou também que pedia para o genitor não cometer mais estes atos, pois não queria mais e ‘ele dizia que era normal’ (SIC) o que estava acontecendo.

Declarou ainda que o genitor permitia que ela saísse com amigos, mas se ele fosse buscar ela no local, eles paravam em um Motel, era a condição dele para deixar ela se encontrar com os amigos. Também quando ia para a casa de sua genitora, acontecia estes fatos, pois falava para ela que ela só ia ver a mãe se na volta eles tivessem relação sexual. E que durante o horário de almoço ele também a buscava e levava para o Motel.

A vítima relatou que o genitor sempre falava para a mesma ‘você é só minha’ (SIC).

A vítima ainda relatou que se sente culpada de toda a situação por ela vivenciada, porém recebeu todas as orientações cabíveis e inclusive sobre a importância de continuar com o atendimento psicológico, pois foi percebido que a vítima está muito abalada emocionalmente
(...)” (Id. 76755999, pp. 367-370).

Ademais, apesar de os impetrantes afirmarem que o laudo pericial não se presta a demonstrar a ocorrência do crime, porquanto teria sido inconclusivo no que se refere às violências sexuais supostamente sofridas pela vítima, tal fato não desconstitui os fundamentos exarados no decisum impugnado, já que a inconclusão do laudo não pode ser interpretada como a não ocorrência do crime.

A propósito, dispõe a súmula n. 593 do STJ que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Lado outro, as fotografias acostadas pelo impetrante, supostamente aptas a comprovar a “felicidade” da ofendida e o seu bom relacionamento com seu pai, aliadas às cartas da vítima, reportando, inclusive, eventual desentendimento com sua mãe, também não desconstituem a sua palavra relativa ao crime de estupro praticado pelo pai, nem se revelam suficientes para desprestigiar os argumentos para a decretação da prisão cautelar, porquanto o fato é grave e foi reportado à servidora pública, e o documento confeccionado por ela é dotado de presunção iuris tantum de veracidade.

No que se refere à não realização até o momento do depoimento especial, como já delineado, para a decretação da prisão preventiva é necessário o atendimento dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e, para o reconhecimento dos indícios de autoria, em sede de cognição sumária, não se faz necessário o depoimento especial exposto no art. 8o da Lei n. 13.431/2017.

Inerente ao periculum libertatis, apontou-se nos argumentos da impetração que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não entendem como possível a fundamentação na gravidade do delito, contudo, para subsidiar seus argumentos o impetrante acostou jurisprudência que trata da gravidade
em abstrato
do crime.

No caso vertente, por sua vez, a magistrada fundamentou o decisum na
gravidade concreta
do delito, porquanto praticado por um pai contra sua filha, e “(...) sobretudo por ter o representado
coagido
,
chantageado
a filha a manter relação sexual em trocas de dinheiro, celular e até mesmo de deixá-la sair com os amigos, restando comprovado o
risco à integridade física e psicológica que em liberdade o mesmo oferece à menor e poderá influenciar na colheita das provas
(...)”. (Destaquei).

Além disso, a magistrada consignou que o Enunciado n. 29 do FONAVID prevê que “(...) É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (...)” – o que é o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido entendeu o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, veja-se:

“(...) In casu, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente é evidenciada a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática dos mais variados “atos libidinosos com duas enteadas, na época com 11 anos de idade, e com a própria filha, na época com 6 anos de idade, no interior da residência da família, enquanto a mãe das crianças saía para trabalhar”. Ademais, foi registrado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra as vítimas para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu com que eles perdurassem por vários anos, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa. 3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido às vítimas por aquele que deveria lhes representar uma figura paterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública (...)” (STJ, Habeas Corpus n. 508080/SP, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 10.12.2019, publicado em 19.12.2019).

Portanto, não guarda qualquer esteio o argumento do impetrante em relação ao periculum libertatis, especialmente porque as jurisprudências por ele trazidas não se enquadram na situação em tela.

Lado outro, no que atine à suposta demora para a realização da audiência, a impetrada apontou em suas informações que:

“(...) designei a audiência de instrução para a data de 05/04/2021, justificando a referida data, tendo quem vista que, apesar da instrução poder ser realizada por videoconferência, considerando-se que a vítima e algumas testemunhas são menores, a Lei 13.431/2017 determina que o depoimento de menores vítimas ou testemunhas seja colhido de forma especial, acompanhado pela equipe multidisciplinar, em sala própria, nas dependências do Fórum, o que não é possível realizar no momento, diante o teor da Portaria Conjunta 154/2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19 (...)” (Id. 77561958).

Nesse diapasão, entendo que a não realização da audiência para tomada do depoimento especial se deve em razão do avanço da atual pandemia da Covid-19, fator externo e que não decorre da culpa da magistrada a quo.

Ademais, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que se encontram configurados os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem manejada em benefício de
Washington Vilela de Freitas,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto...”

Diante desse panorama fático, concluo que as teses sobreditas já foram examinadas na ação constitucional anterior e se trata de mera reiteração de pedido, não cabendo ao órgão colegiado o reexame da matéria, inclusive porque esta câmara criminal já fixou o entendimento de que a prisão do beneficiário é necessária e foi corretamente justificada pela magistrada de origem.

Por outro lado, verifico ainda que parte das teses relativas à suposta ofensa ao princípio da ampla defesa foram debatidas no Mandado de Segurança 1009968-25.2021.8.11.0000, de minha relatoria, no qual foi concedida a segurança para determinar a juntada de documentos apresentados pela defesa do paciente, além de outras providências pertinentes, conforme se extraiu da parte final do voto por mim proferido na ocasião.

“...Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
conheço em parte
do
writ
e, nessa extensão,
concedo
a segurança, ratificando a decisão liminar que determinou à impetrada que providenciasse o retorno da petição e dos documentos desentranhados aos autos da Ação Penal n. 1000734-10.2021.8.11.0003, bem como que se abstivesse de determinar, em caráter prévio, geral e censório, o desentranhamento de novos documentos que o impetrante porventura considere relevantes à sua defesa. Outrossim, ratifico a decisão interlocutória que determinou a suspensão da audiência de instrução até que as referidas peças sejam restituídas aos autos...”.

Acerca da alegada parcialidade da magistrada, a tese defensiva, aparentemente, deveria ser debatida por meio da exceção legalmente prevista, no momento processual oportuno, e não atacada por meio de ação constitucional, razão pela qual, a princípio, pode ter ocorrido a preclusão da matéria, que deverá ser melhor examinada quando do julgamento de eventual recurso em caso de condenação do agente ou outra providência que a defesa reputar adequada.

Em relação ao excesso de prazo, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos contidos no feito, o paciente foi preso por força de prisão preventiva, e denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, por diversas vezes, já que entre 1o.1.2017 até 17.12.2020, teria praticados atos libidinosos consistentes em passar as mãos no corpo e mantido relações sexuais com a própria filha, que tinha 14 anos de idade na data dos fatos (Id. 96241489, pp. 280-282).

Verifico que ainda antes do recebimento da denúncia, foram realizadas algumas diligências e postuladas diversas providências. Ademais, após o recebimento da exordial acusatória, realizaram-se inúmeros atos processuais, conforme se extrai das informações prestadas pela magistrada de origem, que tomo a liberdade de reproduzir. Veja-se:

“Informo que consta do caderno processual que as investigações tiveram início devido o Boletim de Ocorrência no 2020.311488 noticiar que durante os anos de 2019 e 2020 o representado manteve relação sexual com sua filha de 14 anos de idade.

Infere-se, ainda, que a vítima relatou para a sua irmã os abusos sofridos, declarando em sede policial que seu pai a chantageava caso ela não mantivesse a conjunção carnal, dizendo-lhe que não daria mais dinheiro.

Após a vítima realizar exame de corpo delito, constatou-se a ruptura himenal com cicatrização antiga.

Com vistas dos autos, o digno Promotor de Justiça, postulou pela realização do procedimento de escuta especializada, pelo Conselho Tutelar e que a autoridade policial realizasse a oitiva da testemunha Monalisa de Oliveira Vilela, para posterior análise da representação (ID 46599338).

O Magistrado plantonista deferiu parcialmente o pedido ministerial, determinando a colheita do depoimento especial pela Equipe Multidisciplinar do Juízo, cujo relatório circunstanciado encontra -se anexado ao ID. 46679050.

As declarações da testemunha Monalisa foram devidamente colhidas pela autoridade policial (ID 46654017).

Os autos retornaram com vistas ao Parquet, o qual manifestou -se favorável à representação policial, pugnando pela decretação da prisão preventiva do indiciado Washington Vilela de Freitas, visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (ID 46681535).

Em seguida, proferi decisão acolhendo a representação, vez que, diante da gravidade dos fatos, cometidos no âmbito doméstico, a decretação da prisão cautelar resguarda a integridade física, psicológica e moral da vítima, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.

Anotei, ainda, naquela oportunidade, que a decretação da prisão é totalmente pertinente, sobretudo por ter o representado coagido e chantageado a filha a manter relação sexual em troca

de dinheiro, celular e até mesmo de deixá-la sair com os amigos, restando comprovado o risco à integridade física e psicológica que, em liberdade, o mesmo oferece à menor e poderá influenciar na colheita das provas.

(...)

A denúncia foi recebida em 20.01.2021 (ID. 47355209).

O acusado foi devidamente citado em 22 de janeiro de 2021, tendo apresentado resposta à acusação em 05.02.2021.

Em seguida, o acusado, por seu advogado, interpôs pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 47565906), que foi indeferido, com a aquiescência do Ministério Público (ID. 47606867).

Irresignado, o acusado opôs Embargos de Declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, para vê-la complementada e aclarada, suprindo-se a omissão sobre questões e documentos por ele juntados e que supostamente este Juízo não teria se manifestado.

Com vistas dos autos, o Ministério Público, por seu diligente Promotor de Justiça emitiu fundamentado parecer manifestando-se pelo improvimento dos Embargos de Declaração (ID. 48267407).

Ato contínuo, proferi decisão rejeitando as alegações da defesa, consignando que a decisão objurgada não merecia qualquer reparo, já que não vislumbrava omissão ou obscuridade.

(...)

Informo, outrossim, que por ocasião da apresentação da resposta à acusação, o acusado reiterou o pedido de revogação da sua prisão, o que foi indeferido, conforme decisão acostada no ID. 48908653, sob o fundamento de que persistem as razões do decreto preventivo.

Em seguida, designei a audiência de instrução para a data de 05/04/2021, justificando a referida data, tendo em vista que, apesar da instrução poder ser realizada por videoconferência, considerando -se que a vítima e algumas testemunhas são menores, a Lei 13.431/2017 determina que o depoimento de menores vítimas ou testemunhas seja colhido de forma especial, acompanhado pela Equipe Multidisciplinar, em sala própria, nas dependências do Fórum, o que não é possível realizar no momento, diante o teor da Portaria Conjunta 154/2021, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID -19, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso e Portaria 004/2021, do MM. Juiz Diretor do Fórum desta Comarca.

Ademais, na data de 23/02/2021 prestei informações nos autos de Habeas Corpus n° 1002713-16.2021.8.11.0000 através do Ofício n° 18/2020 -GAB.

A audiência instrutória foi realizada no dia 05/04/2021, com a tomada dos depoimentos das testemunhas Monisa de Oliveira Vilela Vasconcelos, Mariana dos Santos Vilela e Luiz Gustavo Sousa Vasconcelos, arroladas pela acusação.

Naquela ocasião, indeferi a juntada da petição e documentos acostados ao ID. 52652843, determinando o seu desentranhamento em consonância com o judicioso parecer ministerial, lançado em audiência, pelas razões explanadas na decisão anexada ao ID. 52726921, bem como redesignei o ato para ser realizado em continuidade no dia 17/05/2021 às 13h30min, visando a inquirição da vítima mediante o depoimento especial, a oitiva das testemunhas de defesa e o interrogatório do acusado.

A defesa por sua vez, interpôs embargos de declaração, para vê-la complementada e aclarada a decisão de ID. 52726921, formulando ainda, pedido de reconsideração para mantença da petição de ID. 52652843 e os documentos que lhe foram anexados.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, opinou em suma, pelo improvimento dos embargos de declaração.

Em seguida, os embargos declaratórios foi negado provimento e a referida decisão mantida em seus próprios fundamentos, consoante ID. 54091156.

Outrossim, em 28/04/2021 a defesa formulou requerimento para ter acesso aos documentos desentranhados, e que os mesmo fossem encaminhados via e-mail.

O Parquet manifestou-se pelo imediato encaminhamento da vítima para escuta especializada e pelo indeferimento do pedido da defesa encartado ao ID. 54509259.

Ato contínuo, com base nos artigos 35 e 36 da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, indeferi o pleito defensivo.

Além disso, diante dos termos do Ofício 592/2021/PRRMESC/MT, datado de 04/05/2021, dando conta do isolamento por um período de 25 (vinte e cinco) dias de todas as áreas do anexo e raios da Mata Grande, inclusive onde o acusado encontra -se recluso, para fins de contenção da Covid-19, determinei a suspensão do ato instrutório e o encaminhamento da vítima para a escuta especializada.

Em 17/05/2021, a defesa apresentou pedido de liberdade provisória, alegando em tese, sério risco de vida do impetrante, já que o mesmo estava preso há mais de 129 (cento e vinte e nove) dias, postulando ainda, pelas imediatas informações do seu estado de saúde, via aplicativo de WhatsApp e o esclarecimento da possibilidade de agendamento de entrevista por videoconferência.

A diligente gestora anexou ao feito as informações encaminhadas pela Penitenciária Major Eldo de Sá Correia, através dos Ofício s de n° 665/2021, 23/2021 e 21/2021, informando o isolamento do acusado.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça opinou em suma, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão do acusado.

Na decisão lançada em 24/05/2021, consta o indeferimento do requerimento da defesa, vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva e em relação ao estado de saúde do impetrante, destaquei o seguinte:

(...)

Após a realização da escuta especializada com a vítima, conforme Laudo Psicológico encartado ao ID. 56498828, que segue em anexo, designei a audiência instrutória para o dia 16/06/2021, objetivando a inquirição da menor, de acordo com a Lei n° 13.431/2017, a oitiva da testemunha do Juízo senhora Nilzangela da Silva Santos Barbosa, das testemunhas de defesa e do interrogatório do acusado.

No entanto, considerando os ditames da Portaria-Conjunta 514/2021 e a informação de manutenção da segunda etapa do PRPAP, não havendo a possibilidade d a entrada do público externo ao Fórum, redesignei a solenidade para ser realizada em continuidade no dia 12/07/2021 às 13h30min.

Ato contínuo, determinei o cumprimento da r. decisão proferida por Vossa Excelência nos Autos do Mandado de Segurança, solicitando via SDM, a restauração dos documentos desentranhados, o que foi devidamente cumprido pelo setor responsável do E. Tribunal de Justiça, na data de 02 de agosto do corrente ano, conforme dá conta a certidão de ID. 62054635, da qual o patrono do paciente, ora Impetrante, foi devidamente intimado no dia 04/08/2021 (Ato no 10240736) .

Ademais disso, consigno, por último, que a continuidade da instrução processual está designada para 09/08/2021 e, não realizou-se em data anterior, exclusivamente, por determinação Superior, nos autos do Mandado de Segurança no 1009968-25.2021.8.11.0000, cuja liminar foi concedida com a finalidade de suspender a audiência, até a restauração dos aludidos documentos...”
(Id. 97279472, pp. 2-9).

Finalmente, a juíza de primeiro grau acostou informações complementares, aduzindo que a continuidade da audiência ocorreu em 9.8.2021, momento em que foi realizado o depoimento sem dano da vítima, a oitiva da sua genitora e a inquirição das testemunhas de defesa, encerrando-se a instrução processual (Id. 97609484, pp. 2-3).

Sob tal contexto, reconheço que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular, não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Embora os impetrantes aduzam a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução, existem elementos que demonstram a necessidade da adoção de certas providências pelo juízo no qual tramita o feito, aptas a exigir maior elastério temporal da ação, já que os crimes investigados apresentam evidente complexidade para a sua elucidação, havendo a necessidade da juntada de laudo pericial da vítima e de ao menos um aparelho de telefone celular, oitiva especializada da ofendida e inquirição de diversas testemunhas, dentre outros.

Ressalto que no caso em análise existiram inúmeras postulações defensivas dirigidas ao juízo de origem, tais como pedidos de revogação da prisão preventiva, postulação de produção de provas, insurgência contra o procedimento adotado pela magistrada em certas oportunidades e ao menos dois embargos de declaração, que obviamente demandam a conclusão do feito para a análise dos pedidos.

Sobre o tema, embora seja direito da defesa adotar a estratégia que repute mais adequada ao seu assistido e postular tudo aquilo que entenda pertinente, é evidente que a postulação de inúmeras providências certamente causa certa demora para o deslinde do feito, circunstância que precisa ser considerada quando do exame do alegado excesso de prazo da instrução.

Outrossim, observo que no Mandado de Segurança 1009968-25.2021.8.11.0000 este Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do feito de origem por certo tempo, diante da necessidade de levar a efeito decisão da corte, fato que contribuiu para o aumento do elastério da instrução processual.

Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Assim, diante da situação anormal vivenciada nos últimos meses, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade.

Inclusive, no caso em análise, verifica-se que diante da contaminação de alguns presos custodiados no mesmo estabelecimento prisional, o paciente permaneceu isolado por cerca de 25 dias, o que acarretou a suspensão temporária do feito, segundo informações da magistrada de origem (Id. 97279472, pp. 7-8).

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive já encerrou a instrução processual, de modo que, aparentemente, basta a juntada de um laudo pericial para que o processo esteja apto para a juntadas das alegações finais das partes.

É importante ressaltar que, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Ressalto que ao julgar outra ação constitucional na qual se pleiteava o reconhecimento do excesso de prazo,
esta Câmara Criminal, por unanimidade, decidiu não ser abusiva a prisão de acusado que já permanecia segregado há 9 meses
, especialmente diante da complexidade do feito e do atraso causado pela epidemia da Covid-19, conforme se extrai do seguinte trecho do voto que proferi na ocasião. Veja-se:

“...Assim, conquanto o paciente esteja segregado há mais de 9 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus e da necessidade de juntada de laudos periciais referentes a exames de aparelhos celulares, drogas e munições, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...” (Habeas Corpus n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado...” (HC
1018468-17.2020.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, DJe de 23.10.2020).

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparada, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021